Tribunal: STF
Processo: ARE 1323331
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TARIFA DE ARMAZENAGEM – INFRAERO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323, STF – DEPÓSITO LEGAL – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. (...)”



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos para se suprir lacuna, sem efeitos infringentes.



    No apelo extremo, sustenta a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II, XIII, XXII; 84, IV; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Relata que efetuou a aquisição de aparelho de raio-x junto a determinada empresa. Diz, contudo que tal aparelho foi retido para pagamento de tarifa de armazenagem. Defende que, ao contrário do que foi decidido pela instância a quo, aplica-se no caso a Súmula nº 323/STF. Entende que o art. 3º, § 4º, do Decreto nº 75.691/75 viola o direito de propriedade, a liberdade do trabalho e o livre exercício de qualquer atividade econômica. Aduz haver sanção política. Afirma também que esse dispositivo inovou em relação à Lei nº 6.009/73. Consigna haver diferença entre tarifa de embarque e tarifa de armazenagem. Aponta que a lei não autoriza a administração aeroportuária reter mercadoria até o pagamento da tarifa.



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia, tangenciando o fato de não ter a tarifa ora em questionamento natureza tributária:



    “Conquanto bem fundamentada a sentença, não me parece que sequer por analogia possa o referido enunciado da súmula de jurisprudência do STF ser aplicável ao caso. É que o uso da analogia pressupõe razões relevantes de similitude, a justificar a extensão normativa de um caso a outro, o que aqui não ocorre, dada a diversidade radical de regimes jurídicos (tributário e preço público, receita derivada e originária, regime legal e contratual).  



    Tampouco vislumbro no caso fundamento hábil à declaração de inconstitucionalidade dos diplomas que preveem a retenção, posto que não se está impedindo ou criando óbices injustificados ao livre exercício de qualquer trabalho. A liberdade de iniciativa não pode servir de supedâneo ao não pagamento de dívidas assumidas pelas sociedades comerciais, podendo o credor se valer dos mecanismos de garantia legalmente instituídos para a satisfação dos seus créditos”. 



    No julgamento dos embargos de declaração, a Corte a quo assentou que o decreto em referência, em seu art. 3º, § 4º, não desbordou da tarefa de regulamentar a Lei nº 6.009/73. Afora isso, expressamente registrou que a tarifa ora questionada decorreria de relação de depósito, sendo, assim, aplicável as normas que disciplinam essa modalidade de contrato. Na sequência, realçou haver previsão legal, no Código Civil, quanto à possibilidade de retenção do bem objeto do negócio, no caso de o contrato ser oneroso.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão em que foram julgados os mencionados aclaratórios:



    “Em que pese a precisão na exposição dos seus argumentos, eles não são suficientes a infirmar o decisum. Para tanto, adiciono duas razões. Em primeiro lugar, veja o que dispõe o Decreto impugnado quanto ao tema (art. 3.º, §4.º): 



    A administração do aeroporto só poderá autorizar o embarque do passageiro ou a liberação da aeronave ou da mercadoria transportada por via aérea, depois de garantido o pagamento das tarifas aeroportuárias devidas.



    Considerando a existência de tarifa de embarque, prevista na Lei regulamentada (Lei n.º 6.009/73, art. 3.º, I), pergunto se também não extrapolou o Decreto em questão quando submeteu a possibilidade de embarque ao pagamento dessa tarifa? Obviamente que a resposta é negativa. Se há previsão do pagamento de um valor para que eu, utilizando os serviços aeroportuários, embarque em aeronaves, por certo que a sua exigência como condição necessária para a autorização de embarque não configura excesso regulamentar a macular o Decreto. Entender de outra forma é que configuraria um completo esvaziamento do preceito legal. 



    Na mesma linha de raciocínio também entendo que o Decreto não extrapolou os seus limites ao impor a retenção do bem depositado até que o pagamento da tarifa de armazenagem seja paga, posto que se trata de um consectário natural da própria criação da exigência, por tratar-se de uma relação comercial, ainda que envolvendo entidade da Administração Pública. 



    De qualquer forma, apresento a segunda razão anunciada. Como bem evidenciou a autoridade impetrada em suas informações (fls. 190/191), estamos diante de uma relação de depósito, a justificar a aplicação de normas gerais que estruturam juridicamente esta modalidade contratual, sendo relevante destacar a possibilidade de retenção do bem objeto do negócio, quando oneroso o depósito, até que se pague o valor pactuado (CCB, art. 644). 



    Assim, o regulamento estaria consentâneo com o CCB, de maneira que não restaria configurada qualquer ilegalidade desse diploma”.



    Para superar as diversas compreensões da Corte a quo (inclusive a de que a medida questionada não impede ou cria óbices injustificados ao livre exercício de qualquer trabalho e a de que se aplicam, no caso, as normas do Código Civil atinentes ao depósito oneroso) e acolher as alegações da recorrente (mormente a de que não haveria respaldo em lei em sentido estrito para a retenção da mercadoria mencionada nos autos, em razão do não pagamento da tarifa, ou a de que o decreto teria desbordado da lei regulamentada e incorrido em sanção política), seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Nessa toada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – CND. ARQUIVAMENTO DE ATO SOCIETÁRIO. ARTIGO 47, I, D, DA LEI 8.212/1991. SUPOSTO MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 709.744/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/6/17 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Alegada existência de sanção política e inviabilidade do exercício das atividades empresariais. Suscitada violação dos princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o regime especial de fiscalização de devedor contumaz não viola os princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem obsta o desempenho da livre atividade econômica, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 837.436/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/5/16 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 805.558/RSAgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/6/14). 



    Corroborando o entendimento: RE nº 323.444, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/6/09.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente